Tribunal: TJES
Processo: 0003313-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. NATUREZA VENCIMENTAL. NEXO CONTRIBUTIVO E TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra - IPS contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidores municipais para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de produtividade nos proventos de aposentadoria, diante o preenchimento dos requisitos da Lei Municipal nº 2.405/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a natureza jurídica da gratificação de produtividade prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 e a possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, à luz do art. 25 do mesmo diploma legal e das normas constitucionais previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O regime previdenciário próprio dos servidores públicos rege-se pelo caráter contributivo, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163, de modo que apenas as parcelas remuneratórias com repercussão em benefícios devem compor a base de cálculo da contribuição.

4)
A Lei Municipal nº 2.405/2001 estruturou o sistema de gratificações em duas vertentes: a Produtividade Fiscal (art. 1º), destinada a auditores, e a Produtividade de Dívida Ativa (art. 20), destinada a servidores administrativos e comissionados em exercício na Secretaria da Fazenda.

5)
O artigo 25 da referida lei estabelece que a "Gratificação de Produtividade de que trata esta lei" integrará os proventos de aposentadoria, sem realizar distinção entre as modalidades da verba.

6)
A utilização de termo genérico nas disposições finais do diploma legal indica a intenção do legislador de abranger todas as espécies de gratificação criadas pela norma, inclusive a de Dívida Ativa, afastando a interpretação restritiva pretendida pela autarquia previdenciária.

7)
O nexo contributivo e temporal resta demonstrado nos autos mediante comprovação de exercício na Secretaria de Fazenda e incidência de descontos previdenciários sobre a rubrica por período superior a 36 (trinta e seis) meses.

8)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratificação de produtividade municipal, quando paga de forma habitual e vinculada ao exercício das atribuições do cargo, assume natureza vencimental e autoriza a incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 possui natureza vencimental.

2. A autorização de incorporação contida no art. 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001 alcança tanto a produtividade fiscal quanto a de dívida ativa.

3. O preenchimento do requisito temporal de 36 (trinta e seis) meses de contribuição previdenciária sobre a verba assegura o direito à incorporação nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 40 e § 5º do art. 195 da Constituição Federal; Art. 1º, Art. 20 e Art. 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001 (Serra/ES).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJES, AC 0012157-66.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023; TJES, AP/RN 0012039-56.2018.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003313-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: RITA DE CASSIA BARCELLOS SILVERIO MASSARIOL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. NATUREZA VENCIMENTAL. NEXO CONTRIBUTIVO E TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra - IPS contra sentença procedente aos pedidos de servidores municipais para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de produtividade nos proventos de aposentadoria, diante o preenchimento dos requisitos da Lei Municipal nº 2.405/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a natureza jurídica da gratificação de produtividade prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 e a possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, à luz do art. 25 do mesmo diploma legal e das normas constitucionais previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O regime previdenciário próprio dos servidores públicos tem por base o caráter contributivo, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163, de modo que apenas as parcelas remuneratórias com repercussão em benefícios devem compor a base de cálculo da contribuição.

4)
A Lei Municipal nº 2.405/2001 estruturou o sistema de gratificações em duas vertentes: a Produtividade Fiscal (art. 1º), destinada a auditores, e a Produtividade de Dívida Ativa (art. 20), destinada a servidores administrativos e comissionados em exercício na Secretaria da Fazenda.

5)
O artigo 25 da referida lei estabelece que a "Gratificação de Produtividade de que trata esta lei" integrará os proventos de aposentadoria, sem realizar distinção entre as modalidades da verba.

6)
A utilização de termo genérico nas disposições finais do diploma legal indica a intenção do legislador de abranger todas as espécies de gratificação criadas pela norma, inclusive a de Dívida Ativa, afastando a interpretação restritiva pretendida pela autarquia previdenciária.

7)
O nexo contributivo e temporal resta demonstrado nos autos mediante comprovação de exercício na Secretaria de Fazenda e incidência de descontos previdenciários sobre a rubrica por período superior a 36 (trinta e seis) meses.

8)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratificação de produtividade municipal, quando paga de forma habitual e vinculada ao exercício das atribuições do cargo, assume natureza vencimental e autoriza a incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 possui natureza vencimental.

2. A autorização de incorporação contida no art. 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001 alcança tanto a produtividade fiscal quanto a de dívida ativa.

3. O preenchimento do requisito temporal de 36 (trinta e seis) meses de contribuição previdenciária sobre a verba assegura o direito à incorporação nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 40 e § 5º do art. 195 da Constituição Federal; Art. 1º, Art. 20 e Art. 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001 (Serra/ES).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJES, AC 0012157-66.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023; TJES, AP/RN 0012039-56.2018.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretendem os apelados, servidores municipais de Serra, a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria, em razão do preenchimento dos requisitos previstos na legislação local, notadamente o exercício de funções na Secretaria da Fazenda e o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a rubrica por mais de 36 meses.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 2.405/2001 não faz distinção entre as modalidades de gratificação de produtividade para fins de incorporação, bastando a comprovação do nexo contributivo e temporal.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a natureza jurídica da gratificação de produtividade prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 2.405/2001 e a possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, à luz do art. 25 do mesmo diploma legal e das normas constitucionais previdenciárias.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no
Tema 163 (RE 593.068)
, rege-se o regime previdenciário próprio dos servidores públicos pelo caráter contributivo, de modo que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição as remunerações que tenham repercussão em benefícios.

No caso, observa-se que a Lei Municipal nº 2.405/2001 instituiu o sistema de gratificações de produtividade no âmbito da Fazenda Municipal de Serra, estruturando-o em duas vertentes principais:

1.

Gratificação de Produtividade Fiscal (Art. 1º):
Destinada aos ocupantes do cargo de Fiscal de Rendas (Auditores), inerente ao exercício típico de fiscalização tributária.

2.
Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (Art. 20):
Destinada aos servidores administrativos e comissionados, condicionada à lotação e exercício na Secretaria de Fazenda ou na Divisão de Dívida Ativa (DICODAM).

A redação do artigo 20, atualizada pela Lei nº 4.162/2013, é clara ao estabelecer:

"Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa. § 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda..."

O ponto central reside na interpretação do artigo 25 da mesma lei, que regula a incorporação:

"Art. 25
A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei
será incorporada aos proventos do beneficiário no caso de sua aposentadoria [...], calculando-se o benefício pela média aritmética dos valores para ele lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses..."
.

O instituto de previdência apelante sustenta que esse dispositivo se aplica exclusivamente aos auditores (Art. 1º).

Contudo, a exegese literal e sistemática da norma não permite a restrição, na medida em que o legislador utilizou a expressão genérica:
"A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei"
.

Com efeito, cuida a Lei 2.405/2001 de ambas as gratificações, de modo que, se a intenção do legislador fosse restringir a incorporação apenas aos Fiscais, teria feito remissão expressa ao artigo 1º ou utilizado a nomenclatura "Gratificação de Produtividade Fiscal".

Dessa forma, ao usar o termo genérico no capítulo das Disposições Finais, a norma abarca todas as espécies de gratificação criadas pelo diploma, inclusive a de Dívida Ativa do Art. 20.

Assim, sob a ótica da estrita legalidade, há autorização legislativa expressa para a incorporação da verba aos servidores administrativos, desde que cumpridos os requisitos temporais.

Nesse sentido, os apelados os autores colacionaram provas robustas que demonstram o efetivo exercício na Secretaria de Fazenda e, principalmente, a incidência de desconto previdenciário sobre a gratificação de produtividade por período superior ao exigido por lei, razão pela qual não há se falar em ilegalidade na incorporação.

Vale ressaltar que a jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora o entendimento de que a gratificação de produtividade municipal, quando paga de forma habitual e vinculada ao exercício das atribuições do cargo, despe-se de caráter meramente transitório para assumir natureza vencimental.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO INCORPORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração.
2. A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor. 3. Relativamente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados, a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de gratificação de assiduidade e triênio-quinquênio foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a incorporação da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais. 4. O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais
. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012157-66.2017.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Publ. 31/03/2023) (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012039-56.2018.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO . PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA . MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO . GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE . LEI MUNICIPAL 2445 / 01 . NATUREZA VENCIMENTAL . PLANTÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I . Por força dos artigos 141 e 336 , do CPC/ 15 , não se conhece da tese recursal deduzida pelo MUNICÍPIO DE SERRA afeta ao suposto pagamento administrativo dos plantões , porquanto não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição . Preliminar de inovação recursal acolhida .
II . Ao instituir , no âmbito de Poder Executivo Municipal , a Gratificação de Produtividade Fiscal , dispôs a Lei Municipal 2445 / 01 , em seu artigo 16 , que os servidores comissionados cujas funções estejam diretamente vinculadas às atividades de fiscalização , farão jus à Gratificação de Produtividade Fiscal de 10 % (dez por cento ) incidente sobre o total mensal dos pontos auferidos no âmbito de sua atuação específica , limitada , no §5º , a 1.500 (mil e quinhentos ) pontos mensais .
III . Nesse sentido , não há que se falar no recebimento superior a 1.500 (mil e quinhentos ) pontos mensais , a título de gratificação de produtividade , durante o período em que a parte autora exerceu o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras , de modo que , em decorrência de sua exoneração , resta impossibilitada a utilização da pontuação excedente na forma viabilizada pelo artigo 5º , §2º , da Lei 2445 / 01 . IV. No que tange à natureza da Gratificação de Produtividade instituída pela Lei Municipal 2445 / 01 , a jurisprudência deste e. TJES é pacífica em reconhecer o seu caráter vencimental , por deter relação direta com o mero exercício do cargo , a ponto de ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e licenças , nos termos do artigo 21 , §1º , da Lei 2445 / 01 . V. Por fim , acertada a conclusão sentencial ao reconhecer o direito da parte autora à complementação do percentual outrora recebido a título de gratificação de produtividade , na medida em que , conquanto previsto , no artigo 16 , da Lei 2445 / 01 , em 10 % (dez por cento ) sobre o total mensal dos pontos auferidos , o artigo 27 , do Decreto 6669 / 12 , em afronta ao princípio da legalidade , limitou o pagamento a 6% (seis por cento ). VI . Sentença parcialmente reformada . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012039-56.2018.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao §11
do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, devidos pelo apelante, para o percentual a ser definido em sede de liquidação de sentença, observados os parâmetros fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003313-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA BARCELLOS SILVERIO MASSARIOL

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar a controvérsia jurídica que permeia o direito à incorporação da
Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa
aos proventos de aposentadoria de Servidora Pública do Município da Serra.

Antes de adentrar na discussão travada nesta seara recursal, cumpre rememorar que a Recorrida
RITA DE CÁSSIA BARCELLOS SILVÉRIO E OUTROS
ajuizaram
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA - IPS
.

Em sua
causa de pedir
, os Autores, Servidores Públicos Municipais, narram que, durante o período em que estiveram na ativa, perceberam habitualmente a denominada "Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa".

Sustentam que tal verba possui natureza remuneratória e caráter genérico, razão pela qual deveria compor a base de cálculo de seus proventos de aposentadoria.

Nesse contexto, requereram a condenação da Autarquia Previdenciária à incorporação definitiva da referida gratificação em seus proventos, com fulcro no artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Por ocasião da prolação da Sentença, o
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra houve por bem acolher o pedido exordial
, sendo que o seu principal fundamento repousa na compreensão de que
“o Poder Legislativo local concedeu de forma irrestrita o direito à incorporação aos beneficiários da gratificação de produtividade instituída pela Lei 2.405/2001, isto é, sem qualquer distinção se se tratava da produtividade do fiscal de renda ou da produtividade da dívida ativa”.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA - IPS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, defendendo a impossibilidade de incorporação por ausência de previsão legal específica para a modalidade de "Dívida Ativa", tese esta que passo a analisar pormenorizadamente.

O Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, ao proferir seu judicioso Voto,
concluiu pela negativa de provimento recursal, com consequente manutenção da Sentença
, compreendendo que a vantagem ostenta
natureza genérica
e que
o artigo 25, da Lei Municipal nº 2.405/2001 autorizaria a sua integração aos proventos
.

Após compulsar os autos,
concessa maxima venia
, firmei compreensão diversa, por entender que a solução da lide deve ser pautada pelo estudo da estrutura normativa da Lei Municipal nº 2.405/2001 e das alterações legislativas que a sucederam.

Com efeito, para a correta exegese do direito vindicado, é imperioso rememorar a
gênese da norma
.

A
Lei Municipal nº 2.405/2001
foi sancionada com o objetivo específico de instituir a
Gratificação de Produtividade Fiscal
, voltada estritamente aos servidores investidos no cargo de
Fiscal de Rendas Municipais
(atualmente Auditores Fiscais de Tributos Municipais).

A estrutura original da Lei (artigos 1º ao 25) vinculou a gratificação à aferição de pontos baseados em atividades típicas de fiscalização externa e interna, tais como autuações, termos de fiscalização e arrecadação de ISS
.

Nesse cenário, o
artigo 25
previu a
possibilidade de incorporação da referida gratificação fiscal aos proventos de aposentadoria
, estabelecendo
critérios de cálculo atrelados à média dos pontos auferidos nos últimos anos de atividade
, senão vejamos:

“Art. 25
A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei
será incorporada aos proventos
do beneficiário no caso de sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou morte, calculando-se o benefício pela média aritmética com base nos valores recebidos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a ocorrência de qualquer um dos casos citados nesse artigo, resguardados o direito adquirido e a paridade. (Redação dada pela Lei nº 5.923/2023)

§ 1º
Ocorrendo à morte ou aposentadoria por invalidez antes de completados 36 (trinta e seis) meses do efetivo exercício na Secretaria da Fazenda, a gratificação de produtividade a ser incorporada corresponderá a 1/36 (um trinta e seis avos) por mês trabalhado. (Redação dada pela Lei nº 4427/2015)

§ 2º
Para efeito de apuração do valor da media de produtividade de que trata este artigo, os valores constantes dos respectivos mapas de produtividade serão transformados em Pontos de Produtividade Fiscal (PPF), vigente em cada exercício, devidamente atualizados no exercício do início da concessão do benefício.(Redação dada pela Lei nº 3.905/2012)”

Registra-se, ainda, acerca da
taxatividade da norma
, que assim estabelece:
"É assegurada a incorporação da gratificação de produtividade fiscal
de que trata esta lei
"
.

Nota-se, portanto, que
a expressão
"de que trata esta lei"
refere-se ao objeto central da norma em sua redação original — a produtividade dos Auditores Fiscais
—, não constituindo uma cláusula aberta de incorporação para qualquer vantagem que viesse a ser inserida no diploma posteriormente
.

Ao longo dos anos, a
Lei nº 2.405/2001
sofreu
reformas substantivas
, notadamente pelas Leis nº 3.198/2007, 3.905/2012, 4.162/2013 e 4.427/2015. Tais alterações introduziram a
Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA)
, destinada a
servidores que atuam na recuperação de créditos tributários já inscritos em dívida ativa
, assim estabelecendo:

Art. 20
Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa. (Redação dada pela Lei nº 4162/2013)

§ 1º
A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Secretário Adjunto de Receita, o Gerente de Administração Tributária, Coordenador Técnico de Fiscalização Tributária, Coordenador Técnico de Apoio a Projetos Tributários e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais. (Redação dada pela Lei nº 5.960/2024)

§ 2º
Farão jus à gratificação de produtividade de que trata este artigo, os servidores efetivos e comissionados lotados e em efetivo exercício no Departamento de Cobrança da Dívida Administrativa e Judicial - DECODAM e no Cartório de Registro, Controle, Distribuição e Digitalização - CRCDD, ambos órgãos inseridos na estrutura da Procuradoria-Geral, até o número total de 16 (dezesseis) servidores. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 3º
Do montante da dívida ativa arrecadada, será reservada a importância equivalente a 20% (vinte por cento), a ser rateada aos servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, observadas as exceções previstas no § 1º deste artigo e 2% (dois por cento) a ser rateada aos servidores lotados no DECODAM e no CRCDD , observada a previsão contida no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 4º
O exercício das funções de que trata este artigo, observadas as exceções e a previsão contidas nos seus § 1º e § 2º, ensejará a percepção de gratificação de produtividade de dívida ativa, cujo valor a ser pago será apurado através do cálculo das seguintes fórmulas: (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X1 = P * RT / (N1 + (0,50 x NP) + (2 x N2) + (1,9 x N3) + (1,8 x N4) + (1,7 x N5) + (1,7 * NC) + (1,3 x N6) + (1,5 * NS)) (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X2 = X1 * 2 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X3 = X1 * 1,9 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X4 = X1 * 1,8 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X5 = X1 * 1,7 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X6 = X1 * 1,3 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XC = X1 * 1,7 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XS = X1 * 1,5 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XP = X1 * 0,5 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

Onde: (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

P = Parcela reservada para produtividade, sendo 0,20 para os servidores descritos no § 1º e 0,02 para os servidores descritos no § 2º, ambos deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

RT = Receita Total da Dívida Ativa do mês de competência (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N1 = Número de servidores que ingressaram na SEFA ou na DECODAM antes de 01/08/2021, exceto os servidores enquadrados em N2, N3, N4, N5, N6, NC, NS e NP. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N2 = Número de cargos CC2 da SEFA (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N3 = Número de cargos CC3 da SEFA, DECODAM ou CRCDD (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N4 = Número de cargos CC4 da SEFA, DECODAM ou CRCDD (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N5 = Número de cargos CC5 da SEFA, DECODAM ou CRCDD (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

N6 = Número de servidores em cargos comissionados não inerentes a SEFA, DECODAM ou CRCDD e que encontram-se lotados nos mesmos. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

NC = Número de servidores efetivos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior – Contador que responderem perante ao TCEES como Responsável Técnico por Unidade Gestora (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

NS = Número de servidores efetivos ocupantes de cargos de Nível Superior, exceto os enquadrados em NC. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

NP = Número de servidores que ingressaram na SEFA, DECODAM ou CRCDD, após 01/08/2021, e em um deles atuando por até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X1 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N1 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X2 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N2 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X3 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N3 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X4 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N4 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X5 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N5 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

X6 = Produtividade individual do servidor enquadrado como N6 (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XP = Produtividade individual do servidor enquadrado como NP (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XC =Produtividade individual do servidor enquadrado como NC (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

XS = Produtividade individual do servidor enquadrado como NS (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 5º
Os servidores que ingressarem na SEFA, DECODAM ou CRCDD após o 1/8/2021, farão jus à gratificação de produtividade, com base no tempo de atuação e permanência em um destes órgãos, seguindo-se os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

a) até 12 meses = 50% do valor da gratificação de produtividade, devida ao servidor enquadrado no item X1 do § 4º deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

b) do 13º mês em diante = 100% do valor da gratificação de produtividade, devida ao servidor enquadrado no item X1 do § 4º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 6º
Os prazos referidos no parágrafo anterior iniciar-se-ão no 1º dia do mês de ingresso na SEFA, DECODAM OU CRCDD e encerrar-se-ão no último dia do mês em que se completar o 12º mês. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 7º
Os ocupantes de cargos comissionados que ingressarem na SEFA, DECODAM ou CRCDD a partir de 01/08/2021, observadas as exceções previstas no § 1º deste artigo, não estarão sujeitos às limitações e exigências previstas no § 5º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022),

§ 8º
A produtividade individual do servidor não ocupante de cargo comissionado e não ocupante de cargo de nível superior, X1, será limitada ao valor de R$ 4.020,00 mensais e às demais produtividades individuais (X2,X3,X4,X5,X6,XP,XS,XC) aplica-se o limite proporcional, valendo-se das fórmulas previstas no § 4º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 9º
O saldo remanescente entre o valor individual apurado e o respectivo limite estabelecido no parágrafo anterior, será utilizado na hipótese em que o rateio mensal não alcance os limites individuais estabelecidos no § 8º desta lei. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 10
Os saldos definidos no parágrafo anterior, poderão ser utilizados na mesma ordem em que foram apurados, por até 36(trinta e seis) meses e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

§ 11
Cabe ao Secretário de Fazenda normatizar a aferição do período de responsabilidade dos servidores efetivos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior – Contador, que responderem perante ao TCEES como responsável técnico por unidade gestora. (Redação dada pela Lei nº 5.624/2022)

Sucede, contudo, que o
Legislador municipal, ao inserir a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA) no corpo da Lei 2.405/2001,
não unificou os regimes jurídicos
. Pelo contrário, a
leitura sistemática revela a existência de
dois
eixos autônomos
:

(I) Eixo da Produtividade Fiscal (Arts. 1º ao 25 e 25-A a 25-F):
Regula a atividade de fiscalização tributária, com regras próprias de pontuação e a previsão expressa de incorporação no artigo 25;

(II) Eixo da Dívida Ativa:
Institui vantagem com base de cálculo distinta, voltada ao desempenho na cobrança e arrecadação de créditos inscritos, sem repetir a regra de incorporação para a inatividade.

Nesse cenário, tenho que
as alterações legislativas não importaram em uma extensão automática dos efeitos do artigo 25 à nova gratificação
, muito pelo contrário,
o silêncio legislativo quanto à incorporação da Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA) é proposital
, evidenciando, bem é de ver, uma
opção por manter a vantagem como
propter laborem
em sentido estrito, sem o ônus previdenciário da integração definitiva
.

Desta forma,
a aplicação analógica do artigo 25 à Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa esbarra no Princípio da Legalidade Administrativa
(Artigo 37,
caput
, da Constituição Federal), na medida em que,
se tratando de matéria previdenciária e de remuneração de servidores, a concessão de vantagens deve ser precedida de lei específica e expressa.

A rigor, o estudo aprofundado da norma Municipal revela que as
gratificações possuem finalidades e fontes de custeio distintas
: enquanto a
gratificação de produtividade fiscal
possui fonte de custeio vinculada à
prevenção e constituição do crédito
, a
gratificação de dívida ativa
foca na
recuperação executiva
.

Em sendo assim,
é inapropriada a determinação
pelo Egrégio Poder Judiciário
de incorporação da Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA) aos proventos dos servidores Recorridos pelo Egrégio Poder Judiciário
, por incorrer na indevida atividade de
Legislador positivo
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela pacífica jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 37)
.

Ademais, não passou despercebido que
os demais regramentos que estabelecem incorporações com cálculos atrelados à produtividade
(como o Decreto nº 6.669/12 que
“REGULAMENTA AS AÇÕES DAS DIVISÕES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, POSTURAS, FEIRA E TAXI, E A AFERIÇÃO DE PONTOS DE PRODUTIVIDADE FISCAL, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL 2445/2001”
)
reforçam que o parâmetro é a produtividade fiscal
.

Nesse diapasão,
data venia
,
afigura-se indevido equiparar a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA) a esse parâmetro sem autorização legal, sob pena de subverter a hierarquia das normas e ignorar a natureza técnica da pontuação fiscal, que não se comunica com a sistemática da Dívida Ativa
.

Por conseguinte, sem que a Lei municipal tenha, de forma clara e específica, determinado a incorporação da Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (GPDA), a meu sentir, deve prevalecer o entendimento acerca do caráter transitório da verba, paga apenas enquanto o servidor estiver no efetivo exercício das atribuições que a justificam.

Isto posto,
concessa venia
, MANIFESTO DIVERGÊNCIA ao voto do Eminente Relator para CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a Sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, bem como, inverto o ônus da sucumbência, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e, consequentemente, honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Sessão virtual 04/05/26.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR